Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-89.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-89.2022.8.14.0045

APELANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA WANDA PETRUCELI

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de despesas médico-hospitalares e reconheceu sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o montante a ser restituído, nos termos do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência do art. 85, §11, do CPC quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento integral da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o julgador ter se manifestado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

O acórdão embargado, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação, deixou de apreciar a incidência do art. 85, §11, do CPC, configurando omissão sanável pela via integrativa.

5.

A majoração dos honorários recursais é cabível quando presentes honorários previamente arbitrados, efetiva atuação profissional em grau recursal e desprovimento do recurso.

6.

A existência de sucumbência recíproca não impede a aplicação do art. 85, §11, do CPC, devendo a majoração incidir sobre a parcela honorária devida pela parte recorrente vencida em favor da parte recorrida.

7.

A majoração da verba honorária deve observar os critérios dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC, bem como o trabalho adicional efetivamente desenvolvido em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação da incidência do art. 85, §11, do CPC configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A sucumbência recíproca não afasta, por si só, a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais em favor da parte recorrida vencedora no recurso. 3. A majoração dos honorários recursais deve observar os limites legais e o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDcl na AC nº 0007697-27.2018.8.14.0018, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e ACOLHÊ-LOS
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA WANDA PETRUCELI
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu da Apelação Cível interposta por
UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento por despesas médicas decorrentes de internação da autora em hospital não credenciado durante tratamento de COVID-19, condenando a operadora ao reembolso limitado aos valores da tabela contratual vigente à época dos fatos, com reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser restituído.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão
no julgado, aduzindo que, embora tenha havido integral desprovimento do recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal. Afirma que estão presentes todos os requisitos legais autorizadores da verba honorária recursal, quais sejam: (i) prévia fixação de honorários na sentença; (ii) interposição de recurso pela parte sucumbente; (iii) integral desprovimento do apelo; e (iv) efetiva atuação da patrona da recorrida em segundo grau, mediante apresentação de contrarrazões. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar a alegada omissão, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente arbitrados em 10% para 20% sobre o montante a ser restituído, bem como o enfrentamento expresso dos arts. 85, §§2º e 11, 1.022, II, e 1.025, todos do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nas quais pugna pelo desacolhimento dos embargos declaratórios. Sustenta, em síntese, que, embora reconheça a possibilidade de incidência do art. 85, §11, do CPC, a pretensão da embargante de elevar os honorários advocatícios diretamente ao teto de 20% revela-se desarrazoada e desproporcional, considerando que o labor desempenhado em segundo grau limitou-se à apresentação de contrarrazões recursais. Requer, subsidiariamente, que eventual majoração observe os critérios da razoabilidade, restringindo-se a acréscimo mínimo, em percentual compatível com o trabalho adicional efetivamente desenvolvido na fase recursal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação de eventual omissão do acórdão embargado quanto à incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, relativamente à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o julgador ter se pronunciado.

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pela UNIMED IMPERATRIZ, mantendo integralmente a sentença recorrida. Contudo, deixou de apreciar a incidência do art. 85, §11, do CPC, circunstância que caracteriza omissão sanável pela via integrativa dos aclaratórios.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 85 (...) §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...).”

Na hipótese, verifico a presença dos requisitos autorizadores da majoração recursal, uma vez que: (i) houve fixação prévia de honorários advocatícios na sentença; (ii) a parte ré interpôs recurso de apelação; (iii) o apelo foi integralmente desprovido; e (iv) houve efetiva atuação da patrona da recorrida em segundo grau, mediante apresentação de contrarrazões.

A existência de sucumbência recíproca, por si só, não impede a incidência do art. 85, §11, do CPC, devendo a majoração incidir sobre a parcela honorária devida pela parte recorrente vencida em favor da parte recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de apreciação da majoração honorária em grau recursal configura omissão passível de correção por embargos declaratórios:

“A ausência de apreciação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o art. 85, §11, do CPC determina a majoração em grau recursal.” (TJPA, EDcl na AC nº 0007697-27.2018.8.14.0018, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28/01/2025).

Todavia, o pedido de majoração para 20% não merece acolhimento integral.

Considerando os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC, o trabalho adicional desenvolvido em segundo grau e a existência de sucumbência recíproca reconhecida na origem, reputo adequada a majoração moderada da verba honorária.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para suprir a omissão apontada e majorar, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela parte ré/apelante em favor da patrona da autora/apelada de 10% para 15% sobre o valor do montante a ser restituído, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026